Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor o ora recorrido pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta descrita na inicial acusatória é típica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.
4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso dos autos, o montante supera o valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, não podendo ser considerado inexpressivo. 3.1. Outrossim, trata-se de indiciado que possui antecedentes penais e estava em cumprimento de pena no momento dos fatos narrados na peça acusatória. 3.2. A restituição dos objetos subtraídos, por si só, também não é razão suficiente para se aplicar o princípio da insignificância, já que não excluiu a conduta da subtração delituosa de bens.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.